Tribunal: STF
Processo: HC 252749
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus (doc. 11).



     



    O embargante sustenta haver omissão na decisão embargada, nos seguintes termos: 



     



    Douto Ministro, o presente writ tem um objetivo muito específico: É possível a utilização de fundamentação per relationem, que remete para uma prestação jurisdicional anterior, quando se trata de pedidos diferentes na sua forma, no seu conteúdo e, principalmente, no seu grau de repercussão na vida dos jurisdicionados?



    Não se discute de a fundamentação per relationem é considerada válida, o que é sabido e está consignado na petição inicial. Tampouco se discute se as interceptações podem ser prorrogadas ou se a coleta de prova era difícil ou não no caso concreto.



    O que se discute é se é racional, lógico, e atende o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, autorizar a quebra do sigilo do conteúdo telemático de uma gama de pessoas, alcançando suas imagens, intimidades e vidas privadas (protegidas pelo art. 5º, inc. X, da CF), remetendo, em um parágrafo, a fundamentação para uma decisão anterior que não tratou do tema.



    Na respeitável decisão monocrática proferida, com toda vênia, existe omissão quanto ao objeto do Habeas Corpus, pois aduzir que “o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação” e que a “jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos”, foge ao objeto da impetração.



    O que se discute, inclusive com repercussão geral, é se é válida a fundamentação per relationem para atender pedidos diferentes na forma, no conteúdo, e no grau de invasividade.



    No caso concreto, em um parágrafo, autorizou-se, sem qualquer delimitação temporal, a quebra do conteúdo telemático de uma gama de cidadãos, alcançando fotos, vídeos, áudios, conversas, documentos, de uma vida toda, remetendo-se a uma decisão que tinha decretado apenas a quebra do sigilo de dados telemáticos, sabidamente de ínfima invasividade na vida das pessoas.



    [...]



    Ora, para pedidos diferentes em graus de repercussão na vida dos indivíduos, deve haver um sopesamento próprio, ou seja, as fundamentações devem ser singulares e especificadas.



    Então serve estes embargos de declaração para sanar a omissão existente na decisão monocrática e questionar a validez da seguinte fundamentação, consignando que a “decisão de ev. 6.1”, para qual é remetida a motivação, não tinha autorizado a quebra do conteúdo telemático dos alvos da investigação:



    1. Valendo-me, por brevidade, dos fundamentos já lançados na decisão de ev. 6.1, defiro integralmente o pedido formulado pelo Ministério Público (GAECO) no ev. 15.1, visto que, conforme relatório de diligências e tudo que compõe os autos, as medidas vêm sendo frutíferas e obtendo relevantes informações sobre a prática de crimes militares por parte dos investigados.



    Nestes termos, pede-se que os embargos sejam conhecidos e a omissão sanada, passando-se a enfrentar o real objeto da impetração, concedendo-se, assim, a ordem de Habeas Corpus em qualquer dos termos requeridos na inicial (doc. 12, pp. 1-2).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença da omissão alegada.



     



    Na decisão embargada, assentei, exatamente, que a interceptação e as demais medidas cautelares não foram decretadas de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifiquei que o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados.



    Enfatizei, ainda, que, em determinados crimes, muitas vezes, o acusado perpetra sua ação utilizando-se de interpostas pessoas ou mesmo conduzindo-se de maneira ardilosa como forma de subverter a realidade, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil. Nessas circunstâncias, entendi que as cautelares mostraram-se medidas adequadas e necessárias para o prosseguimento das investigações.



    Outrossim, mencionei que, no julgamento do Recurso Extraordinário — RE 625.263/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF fixou a seguinte tese:  



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto (RE 625.263/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2022 – grifei).  



    No mais, anotei que, consoante a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação. Além do precedente do Plenário, antes referido, mencionei diversos julgados de ambas as Turmas do STF.



    Daí por que não verifiquei nulidade das quebras dos sigilos de dados (telefônico e telemático), bem como das interceptações telefônicas, de voz, textos, imagens e sons decertadas pelo Magistrado de primeiro grau, já que foram amparadas pela mesma base empírica apresentada pelo Ministério Público em seus sucessivos pedidos, conforme constou da decisão embargada.



    Por fim, consignei que “[a] jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011)” (RHC 113.308/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/6/2021).



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator